Tribunal: TJDFT
Processo: 0700574-10.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700574-10.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE SOUZA DA SILVA AGRAVADO: COMERCIO DE FERRAGENS CAPIXABA LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do processo 0701666-68.2020.8.07.0019, que bloqueou supostos valores referentes à pensão alimentícia da agravante. O pedido da agravante é para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e o conhecimento e provimento do agravo para reforma da decisão agravada. Inicialmente, por se tratar de penhora sobre pensão alimentícia, foi deferida liminar (ID 34914631) para atribuir efeito suspensivo a fim de evitar dano de difícil reparação, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Regularmente oficiado o juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, onde os autos originais tramitaram. Em suas razões recursais (ID 34492973) alega a agravante tratar-se de decisão em cumprimento de sentença que deferiu bloqueio nas suas contas bancárias, sendo que sua conta SICOOB, onde houve bloqueio, é utilizada exclusivamente para pensão alimentícia em seu favor e de seu filho. Informa que foi deferida a penhora de 30%, totalizando R$ 643,18, sob o argumento da relativização da absoluta impenhorabilidade dos valores recebidos a título de pensão. Outrossim, informa que não exerce atividade laboral nem possui outros rendimentos por estar acometida por doença grave (câncer), razão pela qual o bloqueio desse valor em sua pensão trouxe desequilíbrio na sua manutenção e de sua família. Requer o desbloqueio do total dos valores constritos em sua conta SICOOB. Em contrarrazões (ID 35000725), alega o COMÉRCIO DE FERRAGENS CAPIXABA LTDA ME que apesar de ter sido determinada a apresentação dos extratos bancários entre setembro e dezembro de 2021, bem como comprovante de rendimentos, foi apresentado pela agravante extrato bancário dos dias 4 a 7/1/22 onde constam dois créditos e vários gastos em João Pessoa/PB. Também alega ser inverídica a informação de que não exerce atividade remunerada, vez que não trouxe os extratos completos requeridos e, pelo evidenciado, há duas fontes de renda sem comprovação da fonte. DECIDO. Recurso tempestivo e admissível, nos termos do art. 80, III do RITR. Apelante beneficiária da gratuidade de justiça. O processo 0701666-68/2020 encontra-se em fase de cumprimento de sentença; foi devidamente instruído com a documentação requerida. Vê-se que dos IDs 117101213 ao 117101225, constam extratos da conta SICOOB e contracheque de MARLEIDO CRUZ DE OLIVEIRA, comprovando o desconto da pensão alimentícia. No contracheque de Janeiro de 2022, ID 117101224, consta desconto de R$ 3.648,16 de pensão alimentícia, creditado na conta da agravante em 7/2/22 (ID 117101225); no contracheque de dezembro de 2021 (ID 117101222) consta débito de R$ 5.164,73 de pensão alimentícia, creditados na conta da agravante (ID 117101223) em 7/1/22; no contracheque de novembro de 2021 (ID 117101220) consta pensão alimentícia de R$ 4.366,02 e pensão alimentícia 13/GratNat de R$ 1.592,41, enquanto constam os referidos créditos à agravante em seu extrato referente a dezembro de 2021 (ID 117101221). Pelo ofício ID 109858049, p. 2, verifico que a Agravante, além de receber pensão alimentícia destinada a seu seu filho menor, é também pensionista na ação de alimentos, o que significa, na verdade, que 50% do que recebe é seu e os outros 50% de seu filho. Em que pese tratar-se de pensão alimentícia, verba de natureza salarial, o posicionamento pacificado do STJ é no sentido de que a impenhorabilidade que consta no art. 833, IV do CPC não é absoluta, podendo, portanto, ser relativizada, “desde que ressalvado percentual para manter a dignidade do devedor e de sua família” (STJ, AgrREsp 1.775.724 – DF, 28/10/2021). Também o E. TJDFT possui julgado em destaque nesse sentido: “O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade das pensões, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18.” (Acórdão 1181555, 07075731820198070000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/06/2019, publicado no DJe: 04/07/2019). Na decisão agravada consta o cálculo feito pela MMa Magistrada, ponderando a situação da devedora e o entendimento do C. STJ e do E. TJDFT, aplicando, ao caso, o máximo de 30%; aquela MMa Juíza apresentou cálculo coerente, chegando ao valor de R$ 2.185,12 de média recebida a título de pensão pela Agravante, e ao limite máximo penhorável de R$ 655,53 (30% do valor), procedendo, portanto, à transferência de R$ 643,18 ao credor, por estar dentro da faixa penhorável. No caso, a penhora foi efetivada respeitando o limite máximo permitido pelo STJ e pelos precedentes do E. TJDFT, não havendo ilegalidade ou violação do mínimo existencial da Agravante. Não restou comprovado naqueles autos ou neste agravo de instrumento qualquer razão que justificasse a impenhorabilidade absoluta, vez que não observada a violação da subsistência da agravada ou de sua dignidade. Assim, correto o entendimento daquele MM. juízo, pelo que a r. decisão deve ser mantida em sua integralidade. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida em todos os seus termos. Condeno a parte autora recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da condenação, restando suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, por ser beneficiária da justiça gratuita. Brasília/DF, 10 de maio de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora